Tribunal: TJSP
Processo: 1002605-69.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Lei Federal no 10.741/2003 determina que o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Lei Federal no 10.741/2003 determina que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.
MULTA DIÁRIA. Cabível a cominação de multa diária como forma de impulsionar o poder público no cumprimento das medidas judiciais a ele impostas.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Prazo estipulado mostra-se razoável, haja vista os princípios constitucionais que recaem sobre a atividade típica da Administração (CF, art. 37, caput).
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Embora não se ignore a aflição e angústia causadas pela dor, tal circunstância não pode ser alçado ao patamar do dano moral. Precedentes.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002605-69.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIRES DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002605-69.2018.8.26.0022
Comarca: AMPARO
Apelantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIRES DE
GODOY
Juiz (a) da causa: ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Voto no 23320/dig
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O art. 196 da CF é
norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer
normatização infraconstitucional para legitimar o respeito
ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos.
Lei Federal no 10.741/2003 determina que o idoso goza de
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.
MULTA DIÁRIA. Cabível a cominação de multa diária
como forma de impulsionar o poder público no
cumprimento das medidas judiciais a ele impostas.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Prazo estipulado mostra-
se razoável, haja vista os princípios constitucionais que
recaem sobre a atividade típica da Administração (CF, art.
37, caput).
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Embora não se ignore a aflição e angústia causadas pela dor,
tal circunstância não pode ser alçado ao patamar do dano
moral. Precedentes.
Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
c/c com indenização por danos morais proposta por Maria da
Conceição Fernandes Pires de Godoy em face da Fazenda do
Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Amparo,
aduzindo em síntese, que tem severa dificuldade para andar em
razão das limitações ocasionadas por fortes dores no joelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
3
esquerdo, tendo sido encaminhada para cirurgia. Sustenta que
aguarda cirurgia há quase um ano e, em razão da dor e espera
pela cirurgia se encontra em estado depressivo, que está
debilitada, utilizando joelheira e bengala, sendo que não foi
disponibilizado sequer uma consulta médica com especialista.

Assim, requereu a procedência para o fim
de determinar aos requeridos que disponibilizem consulta
médica com especialista em cirurgias de joelho, para avaliação
e, se recomendado, a realização da cirurgia, bem como a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos
morais no montante de R$ 12.000,00.
A r. sentença de fls. 101/106 julgou
procedente os pedidos, condenado as rés, solidariamente, na
obrigação de fazer para o fornecimento do tratamento necessário à autora para artroplastia do joelho, com a
realização de cirurgia para colocação de prótese, que deverá
ser agendada no prazo máximo de 06 meses, respeitando os
critérios estabelecidos pelo CROSS, e demais tratamentos,
fornecendo os profissionais e internações necessárias, além dos
tratamentos posteriores na rede pública de saúde, fixando, para
o caso de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00.
Condenou ainda, as rés, solidariamente, a pagarem à autora
indenização moral de R$ 10.000,00, devidamente corrigida.
Em razão da sucumbência condenou os
réus a arcarem, solidariamente, com as despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apelou o Município de Amparo pugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
4
pela reforma da sentença (fls. 108/115). Sustenta que não há
emergência na realização da cirurgia, não se justificando a
realização fora das diretrizes do sistema CROSS e no prazo
estabelecido pelo Poder Judiciário, sendo improcedente também
o pedido de danos morais, visto que inexistem provas de que a
Administração tenha sido negligente no atendimento à autora.
Apelou também a Fazenda do Estado de
São Paulo (fls. 131/142) visando a reforma da sentença. Aduz
que o procedimento pleiteado é agendado de acordo com a
cronologia de matrícula do paciente no serviço e gravidade de
cada caso e, no presente caso, se trata de cirurgia eletiva.
Sustentou ainda sobre a situação de calamidade pública que foi
decretada no Estado de São Paulo, sustentando também sobre a
ausência de elementos a ensejar indenização por dano moral.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
145/150 e 151/155.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O objetivo posto na inicial é de nítido
caráter
emergencial
e
totalmente
amparado
por
norma
constitucional, de modo a justificar o interesse processual
almejado.
A pretensão ao fornecimento de remédio,
realizar determinado tratamento ou fornecer aparelho necessário
à saúde, por força do artigo 196 da Constituição Federal, é uma
obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
5
da União, Estado ou Município porque a indisponibilidade do
direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (RESP 662033/RS).
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUS. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES FEDERATIVOS. LEI N. 8.080/90. PRECEDENTES.
1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do
STF quando a matéria suscitada no recurso especial não foi
debatida no acórdão recorrido e nem, a respeito, foram opostos
embargos de declaração.
2. Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União,
Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes
federativos, de modo que qualquer deles tem legitimidade para
figurar no pólo passivo das demandas que objetivam assegurar
acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos
financeiros.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.”
(Resp. 772.264-RJ
Rel. Min. João Otávio de Noronha
DJ
09/05/2006).
A responsabilidade pelo fornecimento de
tratamento à população necessitada é conjunta dos três entes
federativos, conforme rege a Constituição Federal. Assim,
independentemente de onde o impetrante trata sua saúde, o
Estado é solidariamente responsável pelo fornecimento de
remédios.
A autora possui severa dificuldade para
andar em razão das limitações ocasionadas por fortes dores no
joelho esquerdo, tendo sido encaminhada para cirurgia.
A pretensão da autora está totalmente
amparada
por
vários
princípios
basilares
insertos
na
Constituição Federal, quais sejam, artigo 1°, inciso III (dignidade
da pessoa humana); artigo 5°, “caput” (direito à vida); artigo 5°,
inciso XXXV (inafastabilidade da jurisdição); artigo 6° (direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
6
sociais), dentre outros.
E para legitimar de vez a pretensão da
autora, forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que
assim dispõe:
“Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”
O que se extrai do dispositivo supramencionado é uma norma de eficácia imediata,
independendo de qualquer normatização infraconstitucional para
legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos.
O fato de ter o Poder Público que se faz
representar em suas diversas esferas, todas vinculadas e
obrigadas de maneira uniforme, conforme acima salientado
a
responsabilidade de fornecer os medicamentos necessários à
população,
dando
contornos
práticos
aos
comandos
constitucionais, é fundamento suficiente para a condenação ao
fornecimento do tratamento pleiteado.
Com base no exposto, já se pacificou
entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de ser
totalmente inviável qualquer resistência meramente burocrática
fundamentada na não previsão de receitas ou excesso de
despesas para o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou
aparelhos necessários à saúde:
“Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
7
196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a
todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de
solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão
institucional em que atue no plano de nossa organização federativa.
A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional desautoriza o
acolhimento do pleito recursal ora deduzido na presente causa.
Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da
Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da
presente causa (Pet 1.246-SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida
e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos
pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer
prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e
secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões
de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela
que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente
daqueles, como os ora recorridos, que têm acesso, por força de legislação local,
ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de
pessoas carentes.
A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nos 9.908/93, 9.828/93 e
10.529/95 -, ao instituir esse programa de caráter marcadamente social, dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o,
caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e
solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que
nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade
e de sua essencial dignidade.
Cumpre não perder de perspectiva que o direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar -
políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso
universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
8
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem
por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR,
"Comentários à Constituição de 1988", vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993,
Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de
seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar
efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das
pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que,
fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar
concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde - que representa, no contexto
da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das
expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder
Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido,
pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências
destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação
ordenada pelo texto constitucional.
Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais
- que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e
que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ
AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder Popular", p. 199, itens ns.
20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional
consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a
permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação
estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias
instrumentalmente vinculado à realização, por parte das entidades
governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição.” (RE 267.612-
RS Rel. Min. Celso de Mello DJ 23/08/2000)
Com efeito, no presente caso, o Poder
Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
9
saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de
violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes
já que, no campo de obrigação contraposta a interesse
individual
indisponível,
inexiste
discricionariedade
administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas pela Secretaria da Saúde, que, de
fato, não observou os princípios constitucionais.
E, como bem salientado pelo Eminente
Desembargador
Laerte
Sampaio:
“inaceitável
é
o
reconhecimento de um direito à saúde (fornecimento de
medicamentos) sem os meios para aplicá-los. Quando o quadro
da doença se apresenta com gravidade, que não é negada,
inaceitável uma tutela aleijada que não alcance a finalidade da
garantia do direito subjetivo. É ilógico e inadequado que o
Estado,
acenando
com
orientação
política
enfatizando
a
proteção dos economicamente fragilizados e dos socialmente
discriminados, venha a falar em limitações orçamentárias,
quando reconhecer possuir os medicamentos e materiais para
fornecê-los”.
Ademais,
o
Estatuto
do
Idoso
(L
10.741/03), consigna expressamente, dentre outros princípios,
que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhe assegurado, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação
de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral e
social, em condições de liberdade e dignidade (art. 2o), bem
como assegurar-lhe, com absoluta prioridade, a efetivação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
10
direito à vida, à saúde, à dignidade e ao respeito (art. 3o,
caput).
No tocante à imposição de multa diária, a
Jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores é no sentido
de sua admissibilidade contra a Fazenda Pública na hipótese de
descumprimento de obrigação de fazer, nos termos do artigo
497 do Novo Código de Processo Civil (art.461 do Código
revogado):
“As astreintes podem ser fixadas pelo juiz de ofício, mesmo
sendo contra pessoa jurídica de direito público, que ficará
obrigada a suportá-la caso não cumpra a obrigação de fazer no
prazo estipulado (STJ-RF 370/297: 6a T. REsp 201.378). No
mesmo sentido: STJ-5a T., REsp 267.446-SP, rel. Min. Felix
Fischer, j. 3.10.00, deram provimento, v. u., DJU 23.10.00, p.
174: STJ-1a T., REsp 690.483-AgRg, rel. Min. José Delgado, j.
19.4.05, negaram provimento, v.u., DJU 6.6.05, p. 208: STJ 2a
T., REsp 810.017, rel. Min. Peçanha Martins, j. 7.3.06, deram
provimento, v.u., DJU 11.4.06, p. 248: RT 808/253, 855/255
(cfe. Nota 7b do art. 461 do CPC e legislação processual em
vigor, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 40a ed.,
pág. 560/561).
Confira-se, ainda:
“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
FIXAÇÃO
DE
MULTA
PELO
NÃO-CUMPRIMENTO.
POSSIBILIDADE. 1. Revela-se possível a imposição de multa
cominatória (astreintes), de ofício ou a requerimento da parte,
com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de
fazer da Fazenda Pública, consistente no fornecimento de
medicamentos. Precedentes. 2. Recurso especial a que se dá
provimento”
(REsp
788558/RS,
Relator
Ministro
Carlos
Fernando Mathias, julgado em 11.03.2008, publicado em
31.03.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
11
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE
SEGURANÇA.
DECISÃO
LIMINAR
DETERMINANDO
A
RERALIZAÇÃO DE EXAME. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
POSSIBILIDADE.
ASTREINTES
FIXADAS
EM
R$
2.000,00.
REVISÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO” (AREsp 335.859/AP,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ. 05.9.2013).
Portanto,
entendendo
perfeitamente
cabível a fixação da multa diária, conforme ficou assentado no
Agravo de Instrumento 0120249-29.2013.8.26.0000, de Mogi das
Cruzes, j. 24.07.2013, Rela a Desa. ISABEL COGAN, que adoto
como parte da razão de decidir.
“Essa multa objetiva apenas a garantia de cumprimento da
decisão judicial e foi fixada em patamar adequado ao fim
almejado, para resguardar o direito à saúde.
Nesse sentido:
“...Por derradeiro, cabíveis as chamadas “astreintes” contra o
Poder Público, em inexistindo proibição legal no pertinente e
sendo esse mecanismo próprio da ação de obrigação de fazer,
como na espécie. Os arts. 461, § 4o, e 644 do CPC não fazem
distinção entre devedor público ou particular. (Apelação no
0002704-84.2010.8.26.0438, 13a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Ivan Sartori, j. em 09.05.12).”
Assim, a estipulação diária (R$ 1.000,00)
está absolutamente dentro dos parâmetros definidos pela
pacífica e majoritária jurisprudência desta E. Corte acerca dos
valores a título de astreinte, devendo apenas ficar limitada a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
12
Em relação ao prazo estipulado pelo Juízo
para cumprimento da decisão (06 meses), mostra-se razoável,
haja vista os princípios constitucionais que recaem sobre a
atividade típica da Administração (CF, art. 37, caput), que lhe
impõem a observância vinculada de procedimentos legais para a
sua atuação e pelo fato de já ter indicação de cirurgia desde
2018, motivo pelo qual deve ser mantido.
Quanto ao dano moral, nos termos da lei,
todo aquele que cometer ato ilícito (violar direito e causar dano
a outrem), por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, fica obrigado a repará-lo, desde que não tenha
agido em legítima defesa ou, proporcionalmente, no exercício
regular de um direito reconhecido, ou a fim de remover perigo
iminente, nos limites do indispensável (CC, arts. 186 a 188 e
927, caput). Nesses termos, o autor de ato ilícito (CC, arts. 186
e 187) terá responsabilidade subjetiva pelo prejuízo que,
culposamente, causou, indenizando-o.
No caso dos autos, muito embora não se
ignore a aflição e angústia causadas pela dor, tal circunstâncias
não têm necessária implicação quanto ao dano moral.
Isso porque, a indicação da cirurgia de
fato ocorreu (fl. 32), porém, não há prescrição de urgência
relatada pelos profissionais médicos que atenderam a autora.
Neste sentido:
“APELAÇÃO
Obrigação de Fazer c/c Indenização Procedimento
cirúrgico de artrosplastia total de quadril Paciente aguardando em
fila de espera
Urgência não demonstrada que justifique a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
13
subversão
da
ordem

Indenização
por
danos
morais
Impossibilidade
-
Danos
não
evidenciados
-
Sentença
de
improcedência
mantida
Precedentes
-
Recurso
desprovido”.
(Apelação Cível no 1004441-55.2020.8.26.0309, Rel. Des. Renato
Delbianco, j. em 22 de outubro de 2020).
“Ação de obrigação de fazer. Realização de cirurgia. Direito à
prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, da
Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme art. 4o
do mesmo diploma legal. Sentença de procedência mantida.
Providos em parte o recurso da FESP e a remessa necessária para
afastar a condenação da ré por danos morais e reduzir o valor da
multa
diária
aplicada”.
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1013598-86.2019.8.26.0309,
Rel.
Des.
Fernando
Camargo
de
Barros Vidal, j. em 2 de junho de 2020).
“TRATAMENTO
CIRURGIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA
Resistência da entidade
pública em fornecer procedimento cirúrgico para portador de
Catarata Avançada CIDs H25.9 e Z01.0
Presentes os requisitos
para a concessão
Verossimilhança dos fatos articulados na
exordial e prova documental inequívoca
Atribuição do Sistema
Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive
medicamentos
Inteligência
do
disposto
nos
artigos
196
da
Constituição Federal e 219 da Estadual Jurisprudência dominante
que estabelece o dever inarredável do Poder Público
Verba
reparatória por danos morais
Conquanto cabível o fornecimento
do procedimento cirúrgico pretendido, não há como identificar no
caso qualquer ofensa moral perpetrada pelo Poder Público

Fixação de honorários recursais (art. 85, par. 11o, do CPC/15)

Decisão reformada em parte
Recursos voluntário e adesivo
parcialmente
providos”.
(Apelação
cível
no
1001164-
93.2018.8.26.0602, j. em 5 de fevereiro de 2020).
Assim, a sentença deve ser parcialmente
reformada, tão somente para afastar a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais e limitar a multa
diária imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002605-69.2019.8.26.0022 -Voto no 23320
14
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento aos recursos.
Diante da sucumbência recíproca, cada
parte deverá ser condenada a arcará com 50% das custas e
despesas processuais, observada a isenção a que faz jus a
Fazenda Pública Estadual e a gratuidade de justiça da qual a
autora faz jus.
Consigne-se
ainda
que,
diante
da
sucumbência recíproca, e sendo vedada a compensação, a
Fazenda Pública Estadual deverá ser condenada ao pagamento
dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte
autora, fixados em R$ 1.000,00 e a autora condenada ao
pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da
requerida, fixados também em R$ 1.000,00, nos termos do art.
85, §8o, do CPC, valor que remunera condignamente o patrono
das partes.
CAMARGO PEREIRA

Relator